Tribunal: TCU
Processo: 030.176/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10341/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.176/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula dos Reis Kruger (XXX.547.760-XX); Douglas Neves (XXX.856.250-XX); Elisete Maria de Godoy dos Santos (XXX.133.340-XX); Gabriella Pinheiro Rodrigues (XXX.613.370-XX); Guilherme Moura Zimermann (XXX.081.650-XX); Gustavo Barcellos Carvalho da Silva (XXX.340.510-XX); Konrado Massing Deutsch (XXX.421.170-XX); Lauren Tonietto (XXX.171.850-XX); Lislie Francine do Nascimento (XXX.295.920-XX); Mirceia Adelita Roth (XXX.535.520-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.